Tribunal: TJBA
Processo: 0303864-15.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303864-15.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. EXTENSÃO DA GAP IV A INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por policial militar inativo, determinando o reenquadramento do autor na GAP IV e condenando o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças devidas, com observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a extensão da GAP IV aos policiais militares inativos com base no princípio da paridade; (ii) estabelecer se a concessão indistinta da gratificação aos servidores ativos caracteriza sua natureza genérica, autorizando sua incorporação aos proventos dos inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 12.566/2012 regulamenta a concessão da GAP IV e V mediante antecipação relativa a processo revisional, sem excluir expressamente os inativos, tampouco estabelecer limitações para a concessão da verba.

4. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares inativos a revisão dos proventos na mesma proporção e data das modificações na remuneração dos servidores ativos, resguardando a paridade.

5. Embora a norma exija processo revisional para o acesso à GAP IV, na prática o pagamento foi concedido indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem a efetiva observância dos requisitos legais, conferindo à gratificação caráter genérico.

6. Nesse cenário, a jurisprudência do TJBA reconhece que a GAP, em razão de seu pagamento irrestrito, perdeu a natureza de gratificação por desempenho e passou a integrar a remuneração dos servidores ativos, permitindo sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade.

7. O art. 14 da Lei Estadual nº 7.145/97 dispõe que a GAP incorpora-se aos proventos da inatividade, qualquer que seja o tempo de percepção, reforçando a legitimidade da pretensão autoral.

8. por fim, ressalte-se que a concessão judicial da GAP IV aos inativos não configura violação ao princípio da separação dos poderes nem afronta a Súmula Vinculante 37, pois se trata de assegurar direito previsto constitucional e legalmente, com base na aplicação do princípio da paridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão irrestrita da GAP IV aos policiais militares da ativa caracteriza a gratificação como verba de natureza genérica, autorizando sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade.

2. A Lei Estadual nº 7.145/97 assegura expressamente a incorporação da GAP aos proventos da inatividade, independentemente do tempo de percepção.

3. A aplicação judicial da paridade remuneratória aos militares inativos não configura usurpação de competência legislativa nem afronta à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 7º, caput; 40, § 8º; EC 41/2003, art. 2º; EC 47/2005, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 13, 14; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590.260, Tema 139, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.09.2010; STF, RE 463363, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2005; TJBA, Apelação nº 05009943720188050256, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.04.2024; TJBA, Apelação nº 05201446120168050001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 02.04.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003359-89.2019.8.05.0113, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0303864-15.2013.8.05.0256
, em que figuram, como Apelante e Apelado, reciprocamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, conhecer o apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça